Tribunal: TJBA
Processo: 8017174-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017174-04.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OMEGA REAL LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA POR DECISÃO CONTRA A QUAL A PARTE NÃO SE INSURGIU. PORTE CONSIDERÁVEL DA PESSOA JURÍDICA QUE UTILIZA A ENERGIA ELÉTRICA COMO INSUMO PARA SUAS ATIVIDADES. MÉRITO.
COBRANÇA POR DEMANDA ATIVA E DEMANDA ATIVA DE ULTRAPASSAGEM. TARIFA BINÔMIA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL Nº 414/2010. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DAS ESTIPULAÇÕES CONTRATUAIS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE POTENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8017174-04.2019.8.05.0001
de Salvador, em que figuram, como apelante
OMEGA REAL LTDA
e apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA